Tribunal: STF
Processo: ARE 1540073
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de Agravo Regimental (eDOC 22) interposto por JENNY CRISTINA PREZOTTE e OUTROS, em face de decisão monocrática mediante a qual neguei provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, com fundamento na aplicação dos óbices constantes das Súmulas nº 282 e nº 279 deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 17). 



    Alegam as Agravantes, em síntese, a não incidência dos indicados óbices sumulares, ressaltando que esta Corte Constitucional, “[...] com amparo no art. 5°, LXX, b, da Constituição Federal, firmou jurisprudência no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados” (eDOC 22, p. 20).



    Ao fim, pugna pelo provimento do recurso ora examinado, reconsiderando-se a decisão agravada, a fim de que seja conhecido o Agravo e provido o Recurso Extraordinário.



    Intimado, o Agravado não apresentou impugnação (eDOC 25).



    Feito o relatório, decido.



    De pronto, observo assistir razão às Agravantes, razão pela qual, em juízo de retratação fundamentado no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão agravada (eDOC 17), restando prejudicado, por conseguinte, o exame do Agravo Regimental (eDOC 22). 



    Passo, então, a nova análise do Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Trata-se de Agravo cujo objeto é decisão mediante a qual foi inadmitido Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 07):



    “APELAÇÃO. Cobrança. Pensionistas de policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Período de agosto de 2003 a julho de 2008. Filiação à associação impetrante da ação coletiva posterior ao ajuizamento. Legitimidade para a cobrança. Decisão desta Câmara, de 20 de junho de 2012, relatoria do eminente Desembargador Wanderley José Federighi, em recurso interposto pela associação impetrante da ação coletiva, conferiu legitimidade às filiações posteriores, o que cumpre observar. Código de Processo Civil, artigos 505 e 507. Prescrição interrompida com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, reiniciada, pela metade, com o trânsito em julgado, em 26-04-2022, de modo que não se verificou. O reconhecimento do direito em mandado de segurança permite a simples cobrança quanto aos efeitos pecuniários sobre o período pretérito, sendo devidas as mesmas diferenças determinadas na ação mandamental, com o mesmo dimensionamento. Sem reparos às estipulações da sentença sobre correção monetária e juros de mora. Restrição expressa do título aos associados. Desacolhimento da pretensão em relação aos não associados, sequer beneficiados pela interrupção da prescrição. Recurso e reexame necessário parcialmente providos.”



    Com amparo na alínea a do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao art. 5º, XXX e LXX, da Constituição da República, bem como à tese firmada vinculante por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.119 da repercussão geral, sustentando-se, em síntese, que (eDOC 09, p. 08):



    “[...] o V. acordão recorrido está em desacordo com o entendimento da Suprema Corte em regime de recursos repetitivos, uma vez que a discussão sobre a legitimidade ativa ad causam das associações para atuarem como substitutos processuais das categorias a elas filiadas, na defesa de direitos coletivos de toda a categoria, e não apenas os seus filiados, já foi pacificada, não podendo, data venia, os Tribunais inferiores decidir de forma contrária.



    Importante mais uma vez destacar, que a legitimidade extraordinário para interposição de mandado de segurança coletivo por associação, encerra hipótese de substituição processual e que, por essa razão, os efeitos da coisa julgada devem ser estendidos para toda a categoria inserida no âmbito de proteção da entidade.”



    O recurso foi inadmitido na origem, sob a aplicação da Súmula nº 279 deste Tribunal Supremo (eDOC 11).



    A irresignação merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da Apelação, afastou a legitimidade das autoras, ora Recorrentes, sob o fundamento de não comprovação da qualidade de filiadas à Associação impetrante de Mandado de Segurança Coletivo (processo nº 1027336-94.2023.8.26.0053), conforme restrição aposta ao título exequendo, assim consignando (eDOC 07, p. 05-06):



    “Uma vez que as referidas autoras atendem a esse requisito de filiação, têm legitimidade para a cobrança, que não cabe limitar ao tempo de filiação porque incompatível com o alcance do título, que não comporta tal fracionamento, tampouco a eventual desfiliação ulterior, que não prejudica o direito adquirido ao tempo da filiação e se mantém, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, sem limitação no tempo.



    Beneficiadas, portanto, pela interrupção da prescrição, como ajuizamento do mandado de segurança coletivo, reiniciada, pela metade, após o trânsito em julgado, em 26-04-2022, como assentado por Superior Tribunal de Justiça, de modo que não se verificou.



    [...]



    Dada a restrição expressa do título aos filiados da associação impetrante da ação coletiva, hipótese ressalvada por Superior Tribunal de Justiça com o Tema 1056, sem possibilidade de aplicar a orientação fixada por Supremo Tribunal Federal com o Tema 1119, em virtude da eficácia preclusiva e imutabilidade da coisa julgada, as demais autoras não se beneficiam do título, sequer da interrupção da prescrição, o que impõe o desacolhimento da pretensão, arcando cada uma da referidas autoras com as despesas do processo em proporção e com honorários advocatícios de doze por cento sobre um sexto do valor atualizado da causa, histórico de oitenta mil reais, em vista do total de seis autoras, observando-se o benefício da gratuidade, fls. 156.”



    Nesse cenário, e a partir da valoração do exame do caso concreto procedido na origem, nos moldes estampados no acórdão recorrido – providência, sublinhe-se, distinta do reexame fático-probatório vedado nesta sede processual, nos termos da Súmula nº 279/STF –, verifico que o Tribunal de origem afastou-se de tese vinculante firmada por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1.119 da repercussão geral, segundo a qual “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”, em paradigma assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1293130 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-001 DIVULG 07-01-2021 PUBLIC 08-01-2021; grifo meu).



    Na mesma linha, colaciono os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na esteira da Tese 1119 da repercussão geral “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”, razão pela qual merece ser provido o recurso extraordinário. 2. Agravo interno conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 1449673 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024; grifo meu)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIOS NÃO LISTADOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE. ARE 1.293.130. TEMA Nº 1.119/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, reconheceu a legitimidade ampla para execução de título judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, sendo desnecessária prévia condição de associado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se, apresentada, com a inicial de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, relação nominal dos beneficiários, caberia reconhecer a legitimidade de terceiros não relacionados para executar o título judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na ação mandamental, a associação age na condição de legitimada extraordinária, e não de mera representante processual, descabendo exigir autorização expressa dos associados, correspondente relação nominal ou comprovação de filiação prévia para formalização do pleito coletivo. 4. O título transitado em julgado não alcança somente aqueles eventualmente relacionados na inicial do mandado de segurança (ARE 1.293.130, Tema nº 1.119/RG). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (RE 1.476.244 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-02-2025 PUBLIC 11-02-2025; grifo meu)



    Oportuno registrar que, ao contrário da compreensão esposada pela Corte local, a controvérsia ora examinada não atrai a aplicação do precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.056 dos recursos especiais repetitivos, porquanto, além de dizer respeito à disciplina infralegal de vantagem pecuniária instituída para os militares do Distrito Federal, versa, especificamente, sobre o alcance, aos militares e pensionistas do antigo Distrito Federal, de coisa julgada formada em sede de mandado de segurança coletivo, impetrado por associação militar do Estado do Rio de Janeiro, decidindo-se, inclusive, em benefício daqueles não filiados previamente – é dizer, em consonância com o entendimento deste STF –, in verbis:



    A coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo 2005.51.01.016159-0 (impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro – AME/RJ, enquanto substituta processual) beneficia os militares e respectivos pensionistas do antigo Distrito Federal, integrantes da categoria substituída – oficiais, independentemente de terem constado da lista apresentada no momento do ajuizamento do mandamus ou de serem filiados à associação impetrante (REsp n. 1.845.716/RJ, Primeira Seção, j. 21.10.2021, DJe de 14.12.2021; grifei).



    Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno (eDOC 22), em razão da RECONSIDERÇÃO da decisão agravada (eDOC 17), com fundamento no art. 1.021, § 2º, do CPC, e, nos termos do art. 932, V, b, do estatuto processual, bem como do art. 21, § 2º, do RISTF, CONHEÇO do Agravo, e DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para reconhecer a legitimidade ad causam das Agravantes, nos termos expostos.



    Invertidos, por conseguinte, os ônus sucumbenciais.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente